Tribunal: TJDFT
Processo: 0701177-32.2018.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. AFASTADA. MÉRITO. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA. NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL PARA TODA E QUALQUER ATIVIDADE. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O prazo prescricional, previsto no artigo 206, § 1o, inciso II, alínea "b", do Código Civil, deve ser contado a partir da data da ciência inequívoca do segurado a respeito do fato gerador, in casu, da data da concessão da aposentadoria por invalidez pelo INSS.
2. A indenização prevista para o caso de invalidez funcional permanente total por doença somente é cabível nos casos de incapacidade para toda e qualquer atividade laboral.
3. Evidenciado que o segurado apresenta incapacidade laboral parcial, não há como lhe ser assegurado o direito à percepção de indenização por invalidez funcional permanente total por doença.
4. Apelação Cível conhecida. Prejudicial de prescrição rejeitada. No mérito, recurso não provido.